Tribunal: TJES
Processo: 5000546-05.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Legitimidade Ativa e Passiva
Data de julgamento: 2022-09-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000546-05.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: DIRCEU ANTONIO GRIPA
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º
5000546-05.2022.8.08.0000

AGRAVANTE
: DIRCEU ANTÔNIO GRIPA

AGRAVADO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Dirceu Antônio Gripa

em razão da Decisão proferida pelo Magistrado da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente da Comarca de Aracruz (ES) que, nos autos da
Ação de Execução Fiscal – processo n.º 5001244-95.2019.8.08.0006
– não conheceu do pedido de inclusão do sócio da Empresa Executada na Execução Fiscal, ao fundamento de que “
não me cabe determinar a formação de eventual litisconsórcio
” (documento id 2054881 – pág. 06).

Nas razões recursais (documento id 2054881 – págs. 03-24) o Agravante pugna pela reforma da Decisão recorrida alegando, em resumo,
(1)
ausência de fundamentação;
(2)
estando o seu nome inserido na Certidão de Dívida Ativa (CDA) objeto do processo executivo é perfeitamente possível a sua inclusão no polo passivo da demanda.

Requer a reforma da Decisão recorrida.

Sem pedido de efeito ativo/suspensivo.

Contrarrazões recursais (documento id 2800831).

É o Relatório
.
Peço dia para julgamento.

Vitória (ES), em 04 de agosto de 2022.

DESEMBARGADOR

ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do relatoria

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º
5000546-05.2022.8.08.0000

AGRAVANTE
: DIRCEU ANTÔNIO GRIPA

AGRAVADO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Conforme brevemente relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Dirceu Antônio Gripa

em razão da Decisão proferida pelo Magistrado da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente da Comarca de Aracruz (ES) que, nos autos da
Ação de Execução Fiscal – processo n.º 5001244-95.2019.8.08.0006
– não conheceu do pedido de inclusão do sócio da Empresa Executada na Execução Fiscal, ao fundamento de que “
não me cabe determinar a formação de eventual litisconsórcio
” (documento id 2054881 – pág. 06).

Nas razões recursais o Agravante pugna pela reforma da Decisão recorrida alegando, em resumo,
(1)
ausência de fundamentação;
(2)
estando o seu nome inserido na Certidão de Dívida Ativa (CDA) objeto do processo executivo é perfeitamente possível a sua inclusão no polo passivo da demanda.

A primeira irresignação do Agravante diz respeito a ausência de fundamentação na Decisão agravada. Acerca da fundamentação dos atos judiciais, transcrevo Fredie Didier Jr.:

A garantia da motivação das decisões judiciais possui natureza de direito fundamental do jurisdicionado. A própria Constituição Federal, em seu art. 93, IX, estabelece que toda decisão judicial deve ser motivada, e fugindo um pouco à sua linha, normalmente principiológica e descritiva, prescreve norma sancionadora, cominando pena de nulidade para as decisões judiciais desmotivadas. ( in Curso de Direito processual Civil, volume 2, 2007, p. 227/228).

Com efeito, as decisões interlocutórias, os despachos e sentenças podem ser exteriorizados por meio de fundamentação concisa, breve, sucinta, sendo certo que concisão e brevidade não significam ausência de fundamentação.

Na hipótese, a Decisão recorrida restou, no que importa, suficientemente fundamentada, não havendo que se falar em nulidade processual.

Prosseguindo, acerca da determinação de inclusão do Agravante no polo passivo do executivo fiscal, tenho que razão também não lhe assiste.

No caso que ora se analisa, embora o nome do sócio conste na Certidão de Dívida Ativa, a Execução Fiscal foi ajuizada apenas contra a Empresa da qual é sócio, não sendo instado a integrar o polo passivo da ação, inexistindo pedido do Estado neste sentido.

É bem verdade que o § 1º do artigo 6º da Lei n.º 6.830/80, estabelece que a petição inicial da ação de execução fiscal será instruída com a Certidão da Dívida Ativa, que dela fará parte integrante, como se estivesse transcrita.

A despeito, contudo, da redação do dispositivo legal, o objetivo da mencionada norma é a simplificação da petição inicial e não estabelecer a obrigatoriedade do Estado de litigar contra todos que constam na Certidão de Dívida Ativa (CDA).

A doutrina comenta que:

A petição inicial, agora, nas execuções de Dívida Ativa, é basicamente singela. Não precisa conter todos os requisitos do art. 282 do Código de processo Civil.

[...]

Os demais requisitos serão completados pela Certidão de Dívida Ativa, que será considerada parte integrante da petição inicial, como se nela “estivesse transcrita” (THEODORO JÚNIOR, Humberto. Lei de Execução Fiscal: Comentários e Jurisprudência, 11ª edição – São Paulo: Saraiva, 2009, pag. 76).

O propósito de simplificar o ajuizamento da Execução Fiscal não pode criar a obrigatoriedade do Exequente de litigar contra o (s) sócio (s) que integra (m) a certidão de dívida ativa e não foi (foram) incluído (s) no polo passivo da demanda, posto que não se trata de hipótese de litisconsórcio passivo obrigatório.

Acerca do tema os seguintes precedentes:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIDADE OPOSTA POR SÓCIO CUJO NOME CONSTA NA CDA MAS QUE NÃO INTEGRA O POLO PASSIVO DA AÇÃO. ART. 6º, § 1º, DA LEI 6.830/80. OBJETIVO DE SIMPLIFICAR A PETIÇÃO INICIAL. RECURSO PROVIDO.
1 - Embora o nome do sócio conste na Certidão de Dívida Ativa, a Execução Fiscal foi ajuizada apenas contra a Empresa da qual é sócio. 2 - O propósito do § 1º do art. 6º da Lei n.º 6.830/80 foi simplificar o ajuizamento da Execução Fiscal e não criar a obrigatoriedade do Exequente de litigar contra os sócios que integram a certidão de dívida ativa e não foram incluídos no polo passivo da demanda, posto que não se trata de hipótese de litisconsórcio passivo obrigatório. 3 - Recurso provido (TJES, Agravo de Instrumento, 5001972-86.2021.8.08.0000, Relator: DES. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/09/2021).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE OPOSTA POR SÓCIO QUE NÃO INTEGRA A LIDE. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O julgamento do REsp nº. 1.110.925/SP, sob a sistemática dos Recursos Repetitivos, fixou o entendimento de que A exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória. (REsp 1110925/SP, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/04/2009, DJe 04/05/2009). 2. Todavia, antes de adentrar ao mérito, necessário exercer o juízo de admissibilidade do incidente processual oposto (exceção de pré-executividade) a fim de verificar a presença dos pressupostos recursais, quais sejam, o interesse recursal e a legitimidade para recorrer. 3. Constatando que a ação de execução fiscal foi ajuizada apenas em desfavor da pessoa jurídica Gold Coffee Comércio de Café Ltda, revela-se descabida a oposição da exceção de pré-executividade pelo sócio ante a ausência de interesse recursal, eis que não integra o polo passivo da ação executória. 4. Nos termos da jurisprudência do STJ, não é cabível a condenação em honorários advocatícios quando rejeitada ou julgada improcedente a Exceção de Pré-Executividade (EREsp n° 1.048.043/SP, DJe 29/6/2009). (REsp 1721193/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/02/2018, DJe 02/08/2018). Portanto, deixo de condenar o excipiente ao pagamento dos honorários advocatícios. 5. Recurso conhecido e provido. (TJES, Agravo de Instrumento, 064189000090, Relatora: DESª JANETE VARGAS SIMÕES, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/09/2018, Data da Publicação no Diário: 19/09/2018).

APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL - ILEGITIMIDADE PASSIVA - REJEITAR - CDA - NULIDADE AFASTADA - DECLARAÇÃO ELETRÔNICA DE SERVIÇO - DES - REGIME ESPECIAL - AUSÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA - PROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
1. Tendo, no caso dos autos, a Fazenda Pública do Município de Belo Horizonte ajuizado 'Execução Fiscal' tão somente em face do Banco Bradesco, e não existindo nos autos, qualquer pedido de redirecionamento da execução em face dos sócios ou coobrigados, não há que se falar em ilegitimidade passiva do coobrigado tendo em vista que este sequer integra a presente lide. [...] (TJMG - Apelação Cível 1.0024.14.151113-9/001, Relator(a): Des.(a) Teresa Cristina da Cunha Peixoto, 8ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 06/09/2018, publicação da súmula em 17/09/2018).

Assim, o reconhecimento da legitimidade e do interesse do sócio que não consta como parte na Execução Fiscal apenas pelo fato de constar na Certidão de Dívida Ativa que a integra, importa, por vias transversas, em se reconhecer que o Estado/Agravado seria obrigado a litigar contra todos aqueles que constam em uma CDA, ou seja, que se trataria de uma espécie de litisconsórcio passivo necessário, o que não se mostra razoável.

Concluo, assim, em sede de cognição não exauriente, pela inexistência de elementos que justifiquem a alteração do entendimento adotado em primeira instância, sendo de rigor o desprovimento do recurso.

DO EXPOSTO
, conheço do recurso e a ele nego provimento.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º
5000546-05.2022.8.08.0000

AGRAVANTE
: DIRCEU ANTÔNIO GRIPA

AGRAVADO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADA. SÓCIO CONSTANTE DA CDA. PEDIDO DE INCLUSÃO NO POLO PASSIVO PELO PRÓPRIO SÓCIO. INDEFERIMENTO. DISCRICIONARIEDADE DO FISCO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1.
As decisões interlocutórias, os despachos e sentenças podem ser exteriorizados por meio de fundamentação concisa, breve, sucinta, sendo certo que concisão e brevidade não significam ausência de fundamentação. Alegação de ausência de fundamentação rejeitada.
2.
O reconhecimento da legitimidade e do interesse do sócio que não consta como parte na Execução Fiscal apenas pelo fato de constar na Certidão de Dívida Ativa que a integra, importa, por vias transversas, em se reconhecer que o Estado/Agravado seria obrigado a litigar contra todos aqueles que constam em uma CDA, ou seja, que se trataria de uma espécie de litisconsórcio passivo necessário, o que não se mostra razoável.
3.
Decisão mantida. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.